Tribunal: TJDFT
Processo: 0707652-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para afastar a condenação por danos morais. A parte embargante aponta obscuridade no acórdão, que desconsiderou os elementos probatórios que atestam a violação a direitos de propriedades de terceiros, sendo que atuou dentro dos seus termos de uso e no exercício regular de direito, ressaltando que a prova foi devidamente juntada na ocasião da fase recursal, o que deve ser admitido, conforme fundamentos expostos por ocasião do recurso para justificar a juntada da prova naquela oportunidade, ressaltando precedentes do STJ e do TJCE neste sentido. Assim, sustenta a necessidade de aclarar o acórdão, sob pena de caracterizar nulidade. No mais, reitera fundamentos fáticos, pleiteando que seja aceito o justo motivo para desativação da conta.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a obscuridade alegada. Cumpre elucidar que obscura é a decisão que não é clara, de modo que prejudica a compreensão quanto ao que foi exposto. Entretanto, esta não é situação da decisão embargada, que é clara quanto aos fundamentos expostos. No caso constata-se que as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Não obstante a tese de que a decisão estaria em desacordo com os elementos probatórios juntados por ocasião do recurso, destaca-se, inicialmente, que os julgados mencionados de 2011 e 2013 do STJ, bem como aquele do TJCE não possuem efeito vinculante. Ademais, o acórdão expressamente não admitiu a juntada daquelas provas extemporâneas, ao assinalar que: “III. Não obstante a princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não haja violação à ampla defesa e ao contraditório. Assim, a juntada extemporânea de provas resulta em indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual os documentos apresentados com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos”.
V. Enfim, pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.